Tribunal: TJSP
Processo: 1003385-51.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ção.

MÉRITO – Manutenção – Ausência de incapacidade – Provada pericialmente a ausência de sequela no membro inferior direito decorrente do infortúnio narrado, indevida a indenização acidentária.

Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003385-51.2018.8.26.0278; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Itaquaquecetuba

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

21/02/2020

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – FRATURA DO FÊMUR DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – FRATURA DO FÊMUR DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação.

MÉRITO – Manutenção – Ausência de incapacidade – Provada pericialmente a ausência de sequela no membro inferior direito decorrente do infortúnio narrado, indevida a indenização acidentária.

Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003385-51.2018.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
MAURO FERREIRA DE AMORIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No: 18576
APELAÇÃO No: 1003385-51.2018.8.26.0278
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA.
APELANTE: MAURO FERREIRA DE AMORIM.
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. THIAGO HENRIQUE TELES LOPES.
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ACIDENTE IN ITINERE

FRATURA DO FÊMUR DIREITO
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO OBREIRO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
OCORRÊNCIA

Prova
pericial
produzida
com
observância dos princípios do contraditório e da ampla
defesa, por perito de confiança do juízo, contendo
fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento
da lide, desmerecendo renovação ou complementação.
MÉRITO
Manutenção
Ausência de incapacidade

Provada pericialmente a ausência de sequela no membro
inferior direito decorrente do infortúnio narrado, indevida
a indenização acidentária.
Sentença mantida Recurso desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo obreiro contra a r. sentença de fls.
85/88, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária movida por
“ajudante geral”, objetivando a concessão de benefício acidentário por estar com sua
capacidade laborativa reduzida em razão de acidente in itinere ocorrido em 16.06.2017,
ocasionando lesão no membro inferior direito.
Em recurso (fls. 92/101), tempestivo e isento de preparo, o segurado
alegou, preliminarmente, que teria sido cerceado seu direito de defesa, pois não foi
observado pedido de nova perícia, necessária para a elucidação do feito.
No mérito, sustentou que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
a) seria devido o auxílio-acidente inclusive nos casos de lesão mínima;
b) estaria demonstrada a redução da capacidade laborativa por
intermédio dos documentos médicos juntados, “tendo em vista avaliações e laudos
médicos realizados pelo autor por conta de seu pleito por indenização do DPVAT, que
move em face da Porto Seguro Companhia de Seguros, relativamente ao mesmo
acidente e lesões” (fls. 97).
Processado o recurso sem contrarrazões (fls. 109), subiram os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
2.1) Da preliminar de cerceamento de defesa
Inexiste no caso cerceamento de defesa, pois todas as provas úteis e
necessárias para o adequado julgamento do feito foram produzidas, respeitados o
contraditório e a ampla defesa.
Com efeito, a perícia produzida foi suficiente para o adequado
julgamento da lide em primeiro grau, - assim como o é também para o julgamento em
grau de recurso -, vez que o expert respaldou-se em exames clínico e especializados para
a elaboração de seu trabalho técnico, enfrentando com precisão todas as questões que
lhe foram submetidas, oferecendo destarte para o julgador os elementos técnicos
necessários à formação de sua convicção.
O mero inconformismo com o resultado final do laudo pericial não é
capaz de ensejar a realização de nova prova médica, se aquela produzida está bem
fundamentada, desmerecendo complementação ou repetição, o que só oneraria os
encargos da lide, desnecessariamente.
Destaca-se não ser atribuição do perito oficial corroborar a tese de
qualquer das partes, mas sim formular parecer técnico, imparcial, fundamentado e
coerente, para auxiliar o Juízo na formação de sua convicção. Nesses termos, o vistor
desincumbiu-se de seu múnus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Mas não é só.
O obreiro não se interessou em participar da produção da prova
pericial, pois sequer ofereceu parecer divergente para impugnar eficazmente a prova
técnica.
Assim, aguardou o resultado desfavorável da prova técnica para passar
a se interessar por ela, mas, sem mais poder fazer, limitando-se a ofertar impugnações
carentes de elementos técnicos que infirmassem ou mitigassem as conclusões
alcançadas pela perícia oficial (fls. 71/78).
Note-se que ao obreiro foi dada a oportunidade de produzir todas as
provas pertinentes, inexistindo, portanto, qualquer violação ao seu direito de defesa,
havendo, frise-se, mero inconformismo com o desfecho do processo, fator não
justificador da repetição da prova técnica.
Impende ponderar ainda que, para se caracterizar a plenitude do
contraditório e da ampla defesa, não é obrigatória a realização de nova ou segunda
perícia, como habitualmente se sustenta em razões recursais oferecidas por partes
contrariadas em suas pretensões por sentenças estribadas em prova pericial que lhes
tenha sido desfavorável.
Basta que o contraditório, nos exatos termos do quanto estabelecido
nas normas procedimentais, e durante a tramitação do processo em primeiro grau de
jurisdição, tenha se efetivado mediante a concessão das oportunidades legais às partes
para participarem das, e produzirem as, provas em geral, não sendo imperioso que se
conceda oportunidade para repetição de qualquer ato probatório apenas porque este ou
aquele resultou em evidência contrária ao interesse de uma delas.
Tenha-se ainda que o legislador, representando a sociedade,
estabeleceu o reexame necessário apenas em favor do erário público. Principalmente
quando este integra o patrimônio de autarquia que garante a realização do Direito
Social, Previdenciário e Acidentário, a milhares de obreiros segurados.
Incumbe, nesses casos, ao apelante indicar qual o dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
processual que, descumprido ou ignorado durante a fase de produção (ou mesmo das
de postulação e admissão) da prova, teria ensejado cerceamento de defesa que
justificasse, ou a anulação da sentença, ou o reconhecimento do cerceamento de defesa
para que se tornasse razoável seu pleito de renovação da prova já produzida,
regularmente, em primeiro grau de jurisdição.
Confiram-se os seguintes arestos consentâneos ao caso:
“Acidentária
pretensão da obreira de se
submeter a nova perícia médica inadmissibilidade. Elaborado o
laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e
suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se
inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de
qualquer
outra
diligência
nesse
sentido”
(TJSP,
Ap.
994071832070, 16a Câm. Direito Público, rel. Des. Luiz de
Lorenzi, j. em 15-12-2009).
“A complementação ou renovação da prova
pericial, a teor da disposição do artigo 437 do CPC, pressupõe
que a matéria não esteja suficientemente esclarecida, o que não
se verifica no caso sob exame. Para a concessão do benefício
acidentário é imprescindível a concomitância da tríade de
requisitos legais, de modo que a ausência de quaisquer deles
desautoriza
a
reparação
infortunística”
(TJSP,
Ap.
994082152529, 16a Câm. Direito Público, rel. Des. João Negrini
Filho, j. em 15-12-2009).
“Somente se faz imperiosa a complementação
ou renovação da perícia em diligência, quando essa prova
apresenta algum vício formal ou revela-se frágil e insuficiente,
segundo o livre convencimento do julgador ou julgadores, para o
desate da questão em julgamento. Não se presta a proporcionar
nova oportunidade probatória à parte, apenas porque a solução
da lide foi-lhe desfavorável e esgotado o momento próprio para
a produção das provas. A confiabilidade ou a validade da prova
não se abala apenas pelo fato de seu resultado ter sido
desfavorável a uma das partes, situação, de resto, inevitável em
relação a um dos polos da lide” (Ap. 760.475-00/3, 1a Câm., rel.
Juiz Vieira de Moraes, j. em 14-10-2003 destaquei em negrito).
Portanto, desnecessária a complementação ou repetição da prova
pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
2.2) Do mérito
A perícia médica oficial (fls. 53/63), da lavra do i. perito Dr. Mauro
Mengar, não constatou a existência de sequela incapacitante para a função habitual do
apelante.
Com efeito, o exame físico do membro inferior direito revelou o
seguinte quadro:
“EXAME CLÍNICO DOS QUADRIS E ARTICULAÇÃO
SACROILÍACA A DIREITA:
- Amplitude de movimento preservada, sem dor a mobilização
passiva e ativa, sem dor a palpação, sem atrofias e sem
desnivelamento da bacia.
- Sinal de Fabére: Negativo.
- Sinal de Gaenslen: Negativo.
(...)
EXAME CLÍNICO DO JOELHO DIREITO:
- Geral: Sem crepitação, sem derrame articular, flexo-extensão
com amplitude preservada (Valor de referência normal: 0-130o).
- Patologias Meniscais: Testes meniscais (Apley, Steinmann,
Mac Murray): Todos negativos.
- Patologias Ligamentares: Stress em valgo e varo teste da
gaveta anterior e posterior, Lacmann, Jerk Test, Godfrey Negativo
(...)
EXAME CLÍNICO DO TORNOZELO DIREITO:
- Amplitude de movimento preservada, sem edemas, sem
atrofias.
- Testes das gavetas, todos negativos.
- Thompson : Negativo para lesão do Tendão de Aquiles .
- Sinal de Homan: Negativo para estenose venosa profunda.
(...)
EXAME CLÍNICO DO PÉ DIREITO:
- Sem dor a palpação, sem edemas residuais, sem deformidades
ou calosidades grosseiras.
- Teste de Mulder para a verificação de neuromas: Negativo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
(fls. 59/61 destaques do original).
Dessa forma, ante a normalidade do exame físico, a perícia concluiu,
em decorrência lógica, pela inexistência de incapacidade laborativa atual, in verbis:
“Após análise do quadro clínico apresentado pelo examinado,
assim como após análise dos exames e relatórios trazidos e
acostados, pude chegar a conclusão de que o mesmo apresenta
fratura consolidada de fêmur direito, que necessitou de tratamento
cirúrgico para a sua correção, não ficando caracterizada situação de
redução da capacidade laborativa.” (fls. 61).
E, ainda, acrescentou:
“Com base nos elementos e fatos expostos e analisados,
conclui- se que: Não existe redução da capacidade laborativa do
ponto de vista ortopédico.
Não há incapacidade para a vida civil.
Não necessita de perícia em outra especialidade.
Não há incapacidade para a vida independente” (fls. 62
destaque do original).
Tal conclusão merece integral acolhida, pois, como se observa da
perícia oficial, apoiada em exames clínico e especializado, não há qualquer limitação à
movimentação do membro inferior direito do apelante, vez que restaram negativas todas
as respostas aos testes propedêuticos, tudo a evidenciar a ausência de redução da
capacidade para o trabalho habitual.
Nem se alegue estar a prova pericial em contradição com os
documentos médicos juntados na vestibular, pois estes, além de consubstanciarem
documentos parciais e unilateralmente produzidos, o que já bastaria para se alijá-los da
consideração judicial em confronto com a prova, propriamente dita, que os contrarie ,
apenas relatam a existência de problema no membro inferior direito, não trazendo
qualquer exame físico ou outro elemento capaz de ilidir, e menos ainda elidir, as
minuciosas constatações periciais.
Não é demasiado frisar que a infortunística não indeniza evento ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
lesão, mas apenas e tão somente à incapacidade laborativa atual e comprovada, o que
efetivamente não ocorre neste caso.
E não se há de confundir “lesão mínima” com “incapacidade
mínima”, pois é apenas esta última que merece apreciação para fins indenizatórios.
Não se trata, pois de considerar a sequela mínima, ou seja, a
deformidade em si mesma, como quer o apelante, mas sim a incapacidade nenhuma
que dela decorre ante a ausência de qualquer prejuízo funcional - o que obviamente
afasta a concessão de qualquer benefício na seara infortunística.
Por fim, anota-se ser inócuo o entendimento da Seguradora Líder nos
casos de seguro DPVAT, afinal, para a concessão de benefício acidentário necessária a
comprovação do binômio incapacidade laborativa - nexo causal por meio de provas
produzidas nos autos, obedecendo o princípio do contraditório, apurando-se eventuais
fatos constitutivos do direito da parte autora, sob o enfoque da legislação acidentária
(Competência da Justiça Estadual).
Desse modo, estando a perícia oficial apoiada em exames clínicos e
especializados, não tendo sido abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela
demonstração de sua imprestabilidade, merece, pois integral acolhida.
Portanto, inexistente incapacidade laborativa atual indenizável, jus não
faz ao benefício acidentário.
2.3) Da conclusão
Posto isso, despicienda a produção de qualquer outra prova, afasta-se a
preliminar (item 2.1) e, não sendo o obreiro portador de quaisquer sequelas
incapacitantes (item 2.2), jus não faz ao recebimento do benefício requerido, razão pela
qual deve ser mantida a bem lançada sentença, isento o recorrente dos encargos
sucumbenciais, com fulcro no parágrafo único do artigo 129 da Lei no 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator